Tribunal: TJDFT
Processo: 0701588-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701588-63.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL FERREIRA JUNIOR DE AZEVEDO AGRAVADO: ELIZANNIA REIS PEREIRA BRAZ DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento apresentado pelo exequente, na ação de cumprimento de sentença n. 0704175-49.2018.8.07.0016, em trâmite no 5o Juizado Especial de Brasília-DF, contra decisão que indeferiu medidas atípicas na execução. Não há pedido de liminar. Intime-se o agravado para responder ao recurso no prazo de 15 dias. Brasília, 24 de novembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator